Tribunal: CARF
Processo: 11707.720610/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720610/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.680 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
KOBE ELIJA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
GFIP. INFRAÇÕES. CORREÇÃO. RETIFICADORA.
A entrega da GFIP retificadora antes do início de qualquer procedimento fiscal,
acompanhada, se for o caso, do pagamento das contribuições e dos acréscimos
moratórios devidos, exclui a responsabilidade pelo cometimento de infrações
decorrentes de erro ou omissão de informação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração.
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-82.730 – proferida pela 2a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - transcritos a seguir (fls. 111-
115):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720610/2017-49
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

O presente processo trata do auto de infração 071080020172040190 lavrado em
04/05/17 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012
com valor original igual a R$ 31111,13.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de decadência, falta de intimacao prévia, a ocorrência de
denúncia espontânea, princípios, preliminar de nulidade, citou jurisprudência, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto registrados
no Acórdão recorrido, conforme ementa e dispositivo transcrevo (fls. 111-115):
Ementa
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dispositivo
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, nos termos do voto do relator, para manter o crédito
tributário exigido.

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 125-159), no qual
protestou pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 125-159) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Mérito
GFIP – Obrigatoriedade de apresentação tempestiva
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da exposição dos
protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a o cumprimento da obrigação acessória
a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e §
3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional da
verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal, obriga-o à aplicação da
penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.680 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11707.720610/2017-49

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Recorrente reafirma em recurso que o envio da GFIP (obrigação acessória), em
questão, apresentada em 29/11/2013, referente à competência 13 de 2012, foi retificadora (fl. 37)
– “Seu arquivo RetSEFIP1.3o.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2013
às 19:50:06” – do arquivo da enviada a tempo (fls. 38-50) que foram enviadas em 20/12/2012.
E, neste sentido, conforme a Solução de Consulta no 5, de 02/02/2012, a entrega
da GFIP retificadora, antes do procedimento fiscal, não gera multa:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 5 DE 02.02.2012
D.O.U.: 22.02.2012
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
EMENTA: GFIP. INFRAÇÕES. CORREÇÃO. RETIFICADORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A entrega da GFIP retificadora antes do início de qualquer procedimento fiscal,
acompanhada, se for o caso, do pagamento das contribuições e dos acréscimos
moratórios devidos, exclui a responsabilidade pelo cometimento de infrações
decorrentes de erro ou omissão de informação na declaração, excetuada a penalidade
relativa a atraso na entrega do instrumento declaratório original.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 1966, art. 138; Lei no 8.212, de 1991, art.
32, IV. Dispositivos Infralegais. Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, arts. 472 e
476; Instrução Normativa RFB no 880, de 2008, anexo único.

Assim, voto por reformar a r. decisão recorrida, afastando a multa aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
afastar a multa aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital